Tribunal: TJMT
Processo: 1027192-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027192-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), BRUNO BEZERRA SCHEFFER - CPF: 034.764.781-22 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal devido ao não cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial, com fundamento nos artigos 321 e 924, inciso I, do CPC. A apelante argumenta que o agravo de instrumento interposto deveria suspender a eficácia da decisão que determinou a emenda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo concedido, impede a eficácia imediata da decisão que determina a emenda à inicial.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 995 do CPC condiciona o efeito suspensivo à decisão expressa do relator, não havendo suspensão automática. No caso, o agravo foi recebido sem efeito suspensivo e não houve cumprimento da determinação de emenda à inicial.

4. A jurisprudência do TJMT confirma que a ausência de efeito suspensivo mantém a eficácia da decisão recorrida. Assim, é correta a extinção do processo por descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo concedido não impede a eficácia da decisão que determina a emenda à inicial, sendo cabível a extinção do processo por descumprimento da ordem judicial.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 924, I, 995.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001489-93.2019.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.2.2021, DJe de 10.2.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1007198-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.7.2020, DJe de 07.7.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027192-64.2021.8.11.0003 manejada contra
BRUNO BEZERRA SCHEFFER
, indeferiu a petição inicial em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que, apesar da ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que emendasse a inicial, “
a prudência recomendava ao Magistrado que aguardasse o julgamento do recurso com o trânsito em julgado do mesmo
”, pelo que é indevida a extinção do feito.

Defende, ainda, que não ocorreu a prescrição ou a decadência dos créditos, no caso concreto.

À vista disso, requer o prosseguimento do recurso, com a anulação do ato decisório recorrido.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública interpôs a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito nas certidões de dívidas ativas n. 35187/2020 e n. 35608/2020.

Ao receber a inicial, o Juízo singular proferiu decisão reconhecendo a prescrição dos créditos cujos fatos geradores são anteriores ao ano de 2016, determinando que o autor emendasse a inicial para apresentar as CDAs retificadas (Id. 206657793).

Regularmente intimada, a parte exequente quedou-se inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial, optando, ao invés disso, por interpor o agravo de instrumento n. 1021877-30.2022.8.11.0000 (Id. 206657795), sustentando a inexistência de prescrição.

O referido recurso foi recebido sem efeito suspensivo (agravo de instrumento, Id. 148711170) e, no mérito, negou-se provimento ao recurso (agravo de instrumento, Id. 164833679), tendo transitado em julgado em 07.10.2024.

Em razão do descumprimento do comando judicial, visto que ausente emenda à inicial, o d. Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:

“
Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

[...]”. (Id. 206657796). [sem destaque no original].

Contra essa sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na tese de que a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda à petição inicial tem o condão de suspender o trâmite do feito executivo principal, obstando, por conseguinte, sua extinção por inércia no cumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

É certo que o artigo 995 do Código de Processo Civil condicionou o efeito suspensivo dos recursos ao pronunciamento judicial, não havendo que falar em suspensão automática:

“
Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão
, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator
, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”
[sem destaque no original].

Logo, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não possui o condão de impedir que o
decisum
impugnado surta efeitos imediatos, pois, para tanto, há de ter a expressa concessão de efeito suspensivo pelo julgador.

No caso
sub examine
, o agravo de instrumento foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado, de modo que a decisão que determinou a emenda à inicial não foi suspensa.

Desse modo, correta a extinção do feito pelo descumprimento da ordem judicial de emenda à inicial, visto que a interposição do recurso não sustou os seus efeitos.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.
O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial.
”

(TJMT, apelação cível n. 1001489-93.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Julgado em 01.2.2021, Publicado no DJe em 10.2.2021). [sem destaque no original].

“[...]
1. A interposição de recursos nas instâncias superiores, de regra, não impede o prosseguimento da execução, ausente efeito suspensivo em tais recursos.
[...]”.

(TJMT, agravo de instrumento n. 1007198-93.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01.7.2020, publicado no DJe em 07.7.2020).

Assim sendo, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

No mais, sabe-se que o recurso de apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença e devidamente impugnado em grau recursal, portanto, no caso, a extinção pela ausência de emenda à inicial, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025